Tribunal: TJDFT
Processo: 0002111-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Estupro qualificado contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos. Estupro simples. Cerceamento de defesa. Falta de fundamentação. Continuidade delitiva. Provas. Omissão imprópria. Avó. Falta de provas. Pena-base. Agravante. Fração de aumento. Não bis in idem. Dano moral.
1 – Não há cerceamento de defesa decorrente da não juntada aos autos de inquérito policial que sequer foi instaurado.
2 – A sentença que rejeita alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, com fundamento em perícia técnica produzida, não é nula por falta de fundamentação.
3 - As declarações firmes e coesas da vítima, de que o réu cometeu abusos sexuais contra ela por aproximadamente quatro anos, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e a confissão parcial do réu, são provas suficientes para condenação.
4 – Não provado, de forma inequívoca, que a avó da vítima tinha conhecimento dos abusos cometidos pelo réu – seu filho –, absolve-se-a do crime de estupro por omissão imprópria.
5 – Não há bis in idem em reconhecer a causa de aumento do art. 226, II, do CP em conjunto com a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP. Praticar o crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre as vítimas (filha e companheira) não se confunde com a circunstância da coabitação, que facilitou a prática dos abusos.
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 - Predomina no e. STJ e no Tribunal o entendimento de que o aumento para cada circunstância desfavorável e agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
8 – Aos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado e estupro simples, da mesma espécie, cometidos mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e no mesmo contexto fático, aplica-se a regra da continuidade delitiva específica, que autoriza o aumento da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo (art. 71, § único, do CP).
9 – A fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe o exame de elementos objetivos - quantidade de crimes cometidos - e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. Cometidos mais de sete crimes, contra descendente e companheira, por período significativo – quatro anos -, justifica-se o aumento no dobro da pena do crime mais grave.
10 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. A capacidade econômica do réu – que é sustentado pela mãe e não há nos autos informação sobre os rendimentos dele -, recomenda reduzir o valor da reparação mínima por dano moral.
11 – Apelação da ré provida e do réu provida em parte.